Tribunal: TJDFT
Processo: 0735908-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. RECURSAL. IRREGULARIDADE FORMAL. REJEITADAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. DATA. DEPÓSITO JUDICIAL. 1. Uma vez que a questão do termo inicial e final de incidência da correção monetária e dos juros de mora é de ordem pública, portanto, cognoscíveis de ofício pelo julgador, não há que se falar em inovação recursal e supressão de instância e, consequentemente, em irregularidade formal do recurso.
2. Se a obrigação foi parcialmente paga, não se pode exigir correção monetária e juros de mora de todo o débito, razão pela qual devem ser levadas em consideração as datas dos depósitos realizados pelos devedores para efeitos de cessação parcial da mora.
3. É assente o entendimento jurisprudencial de que o depósito judicial do valor, ainda que para garantia do juízo, interrompe a incidência da correção monetária e dos juros de mora, sob pena de acarretar bis in idem, uma vez que depósito realizado em juízo está sujeito à remuneração específica a cargo da instituição financeira depositária, nos termos do enunciado da Súmula n° 179 do STJ.
4. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
5. Preliminar de supressão de instância rejeitada.
6. Preliminar de irregularidade formal rejeitada.
7. Recurso conhecido e provido.